Tribunal: TJSP
Processo: 2343429-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / JORNADA DE TRABALHO
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
r no 806/2015; Portaria no 57/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2216958-09.2024.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2024;
TJSP, AI no 3003538-98.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2024;
TJSP, AI no 2103373-42.2025.8.26.0000, Rel. Fausto Seabra, 7a Câmara de Direito Público, j. 07/05/2025;
TJSP, AI no 3005325-65.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/08/2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2343429-36.2025.8.26.0000; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / JORNADA DE TRABALHO

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Vicente contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer a jornada de trabalho de servidor em 170 horas/aula e pagamento integral dos vencimentos durante licença médica.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Vicente contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer a jornada de trabalho de servidor em 170 horas/aula e pagamento integral dos vencimentos durante licença médica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da decisão que determinou o pagamento retroativo de vencimentos a servidor público em licença médica e (ii) a compatibilidade da medida com o regime de precatórios.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada está fundamentada em documentação que comprova o afastamento do servidor por motivo de saúde, assegurando o recebimento integral dos vencimentos conforme o Estatuto dos Servidores Municipais e a Portaria no 57/2024.
4. O perigo de dano é manifesto, dado o caráter alimentar da verba e o comprometimento do sustento do agravado, em tratamento médico prolongado.
5. Precedentes do TJSP confirmam a possibilidade de concessão de tutela de urgência para assegurar remuneração integral a servidores em licença médica, sem violação ao regime de precatórios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência que assegura remuneração a servidor em licença médica é medida de preservação de verba alimentar, com efeitos reversíveis, atendendo ao art. 300 do CPC.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 100; CPC, art. 300; Lei Complementar no 806/2015; Portaria no 57/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2216958-09.2024.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2024;
TJSP, AI no 3003538-98.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2024;
TJSP, AI no 2103373-42.2025.8.26.0000, Rel. Fausto Seabra, 7a Câmara de Direito Público, j. 07/05/2025;
TJSP, AI no 3005325-65.2024.8.26.0000, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/08/2024.